Tribunal: TJDFT
Processo: 0735307-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Perícia. Individualização da pena. Pena-base. Fração. Prisão preventiva.
1 - A palavra da vítima - que esclareceu que foram arrombados os cadeados que trancavam o portão da garagem onde estacionado o caminhão furtado - e as declarações dos policiais de que, monitorado o veículo pelas câmeras de vigilância, o encontraram na posse do acusado, tendo ele confessado, informalmente, o crime, são provas suficientes para condenar o acusado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.
2 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, pressupõe exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Havendo, todavia, outros elementos que tornem indubitável a destruição ou arrombamento de obstáculo, a perícia se torna dispensável, sobretudo quando a demora na realização dessa traz risco à segurança dos demais veículos que permanecem na garagem onde o furto ocorreu.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - Condenatória a sentença, não se revoga prisão preventiva se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
5 - Estipulado o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não deva permanecer no regime fechado.
6 - Apelação provida em parte.